Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731744-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos observa-se que os presentes autos vieram em conclusão para fins de apreciação como Relatora Eventual. Nada a obstante a referida conclusão e a petição de id. 31291135 e 31331451 indicar a expressão “urgente”, nota-se que além do pleito liminar já ter sido apreciado (id. 29724571), o mencionado expediente trata de meras informações prestadas pela parte Impetrada nos presentes autos. Em sendo assim, por não vislumbrar qualquer medida de urgência para apreciação por esta Relatora Eventual, retornem os autos a Secretaria da 1a Câmara Cível para que, oportunamente, encaminhem os autos a Relatora originária. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual